Tribunal: TJSP
Processo: 1033919-59.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
m, o panorama probatório, sem demonstração da ocorrência de motivo de força maior que tenha impedido oportuna juntada aos autos, por implicarem em indevida inovação recursal, com afronta ao disposto nos arts. 434, 345, 1.010 e 1.014, do NCPC, uma vez que constituem prova nova sobre fato velho, que comprometem o contraditório em sua plenitude, com manifesto prejuízo para a parte contrária
Ação parcialmente procedente - Sentença mantida – V - Honorários advocatícios majorados, nos termos do art. 85, §11, do NCPC, para 15% sobre o pedido rejeitado de indenização por danos morais, observada a gratuidade processual concedida à autora - Apelo improvido, na parte conhecida."
(TJSP; Apelação Cível 1033919-59.2020.8.26.0002; Relator (a): Salles Vieira; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 12a Vara Cível; Data do Julgamento: 29/09/2022; Data de Registro: 05/10/2022)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Responsabilidade Civil

Relator(a):

Salles Vieira

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

24a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

29/09/2022

Data de publicação:

05/10/2022

Ementa:
"APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA – COBRANÇA INDEVIDA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANOS MORAIS - JUNTADA DE DOCUMENTOS COM A APELAÇÃO – I – Sentença de parcial procedência – Recurso da autora – II – Ausente recurso por parte das rés, incontroversa a rescisão do contrato de prestação de serviços objeto da ação, assim como a inexigibilidade das parcelas a ele relativas, sendo

Ementa:
"APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA – COBRANÇA INDEVIDA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANOS MORAIS - JUNTADA DE DOCUMENTOS COM A APELAÇÃO – I – Sentença de parcial procedência – Recurso da autora – II – Ausente recurso por parte das rés, incontroversa a rescisão do contrato de prestação de serviços objeto da ação, assim como a inexigibilidade das parcelas a ele relativas, sendo indevida a cobrança realizada – III – Danos morais, contudo, não caracterizados – Os aborrecimentos sofridos pela autora, em razão da cobrança indevida, não configuram dano moral indenizável, caracterizando-se como mero dissabor, a que todos os indivíduos estão sujeitos na vida cotidiana - Não causam, segundo a experiência, humilhação, imprescindível para a configuração do dano moral – Autora que não sofreu abalo de crédito em razão da cobrança indevida e não lhe foi imposta qualquer restrição cadastral – Inexistência de qualquer inscrição desabonadora inserida pelas rés, referente ao débito ora discutido – Ausência de ofensa a direitos da personalidade – Danos morais não caracterizados – Indenização indevida – IV – Inadmissível a juntada, com a apelação, de documentos essenciais para a prova de fato, que alteram substancialmente, e não apenas complementam, o panorama probatório, sem demonstração da ocorrência de motivo de força maior que tenha impedido oportuna juntada aos autos, por implicarem em indevida inovação recursal, com afronta ao disposto nos arts. 434, 345, 1.010 e 1.014, do NCPC, uma vez que constituem prova nova sobre fato velho, que comprometem o contraditório em sua plenitude, com manifesto prejuízo para a parte contrária
Ação parcialmente procedente - Sentença mantida – V - Honorários advocatícios majorados, nos termos do art. 85, §11, do NCPC, para 15% sobre o pedido rejeitado de indenização por danos morais, observada a gratuidade processual concedida à autora - Apelo improvido, na parte conhecida."